Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO. PROVAS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O arbitramento da verba alimentar está alicerçado no binômio necessidade-possibilidade, e, especialmente quando se cuida de alimentos provisórios, deve obedecer ao critério da razoabilidade, mormente quando não consta dos autos elementos que possam, de plano, comprovar a impossibilidade do alimentante.
2. Recurso não provido. Unânime.